Tribunal: TJSP
Processo: 1082753-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Prestação de serviço. Fornecimento de água. Troca do hidrômetro realizada. Alegação de cobrança de valores elevados, em desacordo com a média. Laudo pericial que descartou qualquer inadequação no funcionamento do equipamento e constatou a regularidade das cobranças

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Prestação de serviço. Fornecimento de água. Troca do hidrômetro realizada. Alegação de cobrança de valores elevados, em desacordo com a média. Laudo pericial que descartou qualquer inadequação no funcionamento do equipamento e constatou a regularidade das cobranças efetuadas. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082753-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAXIM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082753-61.2018.8.26.0100 -Voto no 8240
2
VOTO No: 8.240
APELAÇÃO No: 1082753-61.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
MAXIM
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido
de reparação de danos morais. Sentença de
improcedência.
Prestação
de
serviço.
Fornecimento de água. Troca do hidrômetro
realizada. Alegação de cobrança de valores
elevados, em desacordo com a média. Laudo
pericial que descartou qualquer inadequação no
funcionamento do equipamento e constatou a
regularidade das cobranças efetuadas. Débito
exigível. Dano moral inocorrente. Sentença
mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação, respondida e bem
processada, por meio da qual a autora quer ver reformada a r.
sentença de fls. 368/371, que julgou improcedente ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082753-61.2018.8.26.0100 -Voto no 8240
3
danos morais, condenando-a ao pagamento de custas, despesas
processuais, honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa. Sustenta, em síntese, que o histórico de consumo
apresentado pela apelada não é confiável, pois possui várias
incoerências.
Argumenta
que
as
oscilações
verificadas
possivelmente estão ligadas a erros da própria apelada. Discorre
sobre a falta de transparência e harmonia nas leituras realizadas. Diz
que a incerteza do consumo efetivo deixa evidente o mau serviço
prestado, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro consumidor.
Aduz que está sendo penalizada a pagar por serviço que não
recebeu. Pede o provimento do recurso, para julgar procedente a
ação, com inversão da sucumbência.
Recurso admitido no efeito suspensivo. Não
houve oposição o julgamento virtual.
É o relatório.
Ingressou a autora ajuizou a presente ação
com o intuito de ver declarado inexigível o débito relativo à conta
vencida em 20/08/2018 (ref. mês julho/2018), bem como compelir a
apelada a prestar contas no tocante àquelas referentes aos meses de
maio e junho/2018. Alega que os valores cobrados são exorbitantes
e extrapolam a média de consumo até então verificada. Pretendia,
ainda, ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido em
decorrência da cobrança indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082753-61.2018.8.26.0100 -Voto no 8240
4
Realizada perícia técnica, não foi constada
irregularidade no hidrômetro, razão pela qual a ação foi julgada
improcedente, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Em que pese o inconformismo da apelante, a
r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma.
É certo que, nos meses reclamados pela
requerente (maio, junho e julho/2018), o consumo medida foi muito
superior ao apurado nos meses e anos anteriores.
No entanto, há de se pontuar que a alegada
alteração do consumo medido se deu após a troca do hidrômetro
realizada em abril/2018. Como bem anotado no laudo pericial, os
consumos registrados nos meses e anos anteriores são confusos e
incoerentes e, somente após a troca, passaram a ser mais regulares.
Com efeito, caso as medições discutidas
fossem resultado de mau funcionamento do equipamento, os valores
subsequentes também deveriam estar errados. E, no caso, como bem
observado no laudo pericial, ausentes indícios de vazamentos na
unidade consumidora (edifício de dez andares no qual está instalado
o Shopping 25 de março), a média de consumo verificada após a
troca do medidor é mais condizente com o seu porte e a sequência
de consumo é coerente.
Dentro desse contexto, é de se concluir que
não existem irregularidades funcionais no medidor instalado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082753-61.2018.8.26.0100 -Voto no 8240
5
unidade consumidora, ficando evidente que o equipamento mediu o
volume de água que efetivamente foi consumido. Por conseguinte,
lícita a cobrança efetuada pela empresa requerida.
Assim, não há falar em inexigibilidade do
débito, tampouco em reparação por danos morais.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, há de se elevar a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida a r. sentença em seus regulares
termos, ressalvada a elevação da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator